Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704503-04.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME EMBARGADO: ANA MARIA BARBOZA DA SILVA DE ABREU, CLASSI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 17:44:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora